Tribunal: TCU
Processo: 017.953/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10027/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos dos servidores: Tassia Pereira De Souza, Gerciana Da Luz Silva, Helder Nogueira Mendes, Israel Rozeno, Alan Kardec Carneiro Da Silva, Lilian Brandao Muniz, Tony Xavier Da Silva E Suzana Valentim Pereira; conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010, Tassia Pereira De Souza, Gerciana Da Luz Silva, Helder Nogueira Mendes, Israel Rozeno, Alan Kardec Carneiro Da Silva, Lilian Brandao Muniz, Tony Xavier Da Silva E Suzana Valentim Pereira; b) Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de Tuane Mabel De Freitas Alves E Diana Santos Xavier; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.953/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Kardec Carneiro da Silva (XXX.604.174-XX); Diana Santos Xavier (XXX.834.684-XX); Gerciana da Luz Silva (XXX.563.024-XX); Helder Nogueira Mendes (XXX.558.294-XX); Israel Rozeno (XXX.522.764-XX); Lilian Brandao Muniz (XXX.291.294-XX); Suzana Valentim Pereira (XXX.355.834-XX); Tassia Pereira de Souza (XXX.542.934-XX); Tony Xavier da Silva (XXX.841.064-XX); Tuane Mabel de Freitas Alves (XXX.649.194-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.